Tribunal: STJ
Processo: 0211642-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010363 - SP(2025/0211642-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YURI CESAR SANTOS SABINO (PRESO)
ADVOGADO
: SIDINEY FERNANDO PEREIRA - SP239284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
CORPUS
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4
ANOS. REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça e no Supremo Tribunal Federal.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não
é possível no caso concreto, em razão da pena aplicada ser superior a 4
anos, conforme disposição expressa do
I, do Código Penal.
art. 44,
3. A negativa de substituição da pena não decorre das características do
delito, mas, sim, de exigência legal que limita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos a casos de crimes dolosos
com pena inferior a 4 anos.
4. O regime semiaberto foi corretamente aplicado, em conformidade com o
§ 2o,
, do Código Penal, que prevê tal regime para condenações
art. 33,
b
superiores a 4 anos e que não excedam 8 anos.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54148278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 49713b14-835d-4270-b72b-1e30e2d17396

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 49713b14-835d-4270-b72b-1e30e2d17396

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010363 - SP (2025/0211642-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YURI CESAR SANTOS SABINO (PRESO)
ADVOGADO
: SIDINEY FERNANDO PEREIRA - SP239284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
CORPUS
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4
ANOS. REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
e no Supremo Tribunal Federal.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é
possível no caso concreto, em razão da pena aplicada ser superior a 4 anos,
conforme disposição expressa do
I, do Código Penal.
art. 44,
3. A negativa de substituição da pena não decorre das características do
delito, mas, sim, de exigência legal que limita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos a casos de crimes dolosos com pena
inferior a 4 anos.
4. O regime semiaberto foi corretamente aplicado, em conformidade com o
§ 2o,
, do Código Penal, que prevê tal regime para condenações
art. 33,
b
superiores a 4 anos e que não excedam 8 anos.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YURI CESAR SANTOS SABINO
contra a decisão monocrática, exarada às fls. 468/469, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52683152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:15
Código de Controle do Documento: 6a8690a7-32ab-4a81-a0d2-bd4b88ef6ed3

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses
de detenção pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 308, § 2o, do Código de
Trânsito Brasileiro, com trânsito em julgado (fl. 475).
Nas razões do recurso, a defesa alega o agravante é paciente primário, com
bons antecedentes, e que os delitos não envolveram violência real contra pessoa, de
forma que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fl. 475).
Aduz que a natureza culposa do delito e a ausência de dolo de matar, cujo
resultado aconteceu após o consumo de bebida alcoólica e a realização de manobra
exibicionista (“empinar”), colidiu com a motocicleta da vítima, faz concluir pela ausência
de violência ou ameaça à pessoa (fls. 476/477).
Defende a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em caráter excepcional, mesmo quando superior a 4 anos, em face
de circunstâncias judiciais integralmente favoráveis (art. 59 do CP), primariedade e bons
antecedentes, sendo desproporcional o regime semiaberto com reclusão física no caso
concreto (fl. 478).
Requer o provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas
(fl. 480).
corpus
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi manejado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, providência que não vem sendo admitida por esta
Corte.
Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas,
16/3/2020;
Quinta Turma, DJe
HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de
10/3/2020;
Moraes, Primeira Turma, DJe
e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber,
14/4/2021;
Primeira Turma, DJe 7/12/2020.
Documento eletrônico VDA52683152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:15
Código de Controle do Documento: 6a8690a7-32ab-4a81-a0d2-bd4b88ef6ed3

No mais, conforme consignado pela própria defesa, o agravante foi condenado
à pena de 5 anos e 6 meses de detenção, o que inviabiliza a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de disposição expressa do
I, do Código Penal.
art. 44,
Veja-se que a negativa de substituição da pena em nada se refere às
características do delito, mas decorre de própria exigência legal, que apenas admitiu a
substituição da pena em casos de crimes dolosos quando a reprimenda não ultrapasse 4
anos de reclusão.
Não há espaço, portanto, para a substituição da pena no caso concreto, sob o
risco de se estar o Poder Judiciário atuando em substituição ao legislador e contra a
vontade expressa na legislação.
Além disso, o regime semiaberto também foi corretamente aplicado,
novamente, atendo-se as instâncias ordinárias à vontade do legislador que, no
§
art. 33,
2o,
, do Código Penal, previu o regime semiaberto para as condenações superiores a 4
b
anos de reclusão e que não excedam 8 anos.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:15
Código de Controle do Documento: 6a8690a7-32ab-4a81-a0d2-bd4b88ef6ed3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.363 / SP
Número Registro: 2025/0211642-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010544720218260306 2309685102021110321 23096852021
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SIDINEY FERNANDO PEREIRA
ADVOGADO
: SIDINEY FERNANDO PEREIRA - SP239284
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: YURI CESAR SANTOS SABINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YURI CESAR SANTOS SABINO (PRESO)
ADVOGADO : SIDINEY FERNANDO PEREIRA - SP239284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: f24a40e4-4731-4123-9bc2-b7742ee0a457

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:57
Código de Controle do Documento: f24a40e4-4731-4123-9bc2-b7742ee0a457